Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718374-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA em face da decisão de ID 143296479, proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Improbidade Administrativa n. 0014536-71.2005.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ora agravados, em face de MARCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDEZ, RONAN BATISTA DE SOUZA e INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. Na origem, Dirlene Fiel dos Santos, ora agravante, requereu o deferimento de sua intervenção como assistente simples de Ronan Batista de Souza, com o qual afirmou ser casada em regime de comunhão parcial de bens. Dentre outros, a ora agravante requereu também a nulidade de todos os atos praticados desde a renúncia do advogado de Ronan Batista de Souza em 2016 e o reconhecimento da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão executória (ID origem 138242041). Na decisão recorrida, o Juízo deferiu a intervenção da ora agravante e rejeitou os demais pedidos, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposto contra MÁRCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDEZ, RONAN BATISTA DE SOUZA e INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. A sentença proferida na demanda coletiva julgou procedentes os pedidos. O édito foi posteriormente confirmado pelo e. TJDFT e transitou em julgado. [...] De outro lado, sobreveio petição de DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA. Afirma ser casada com RONAN BATISTA DE SOUZA (executado) sob o regime de comunhão parcial de bens. Asseverou que o marido está gravemente acometido com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), caracterizada pela deterioração progressiva das células nervosas. Pleiteia a habilitação como assistente simples. Defende a existência de reflexo indireto de eventuais decisões aos seus interesses jurídicos relativos à meação e herança. Assevera que os fundamentos jurídicos lançados na petição não constaram e não foram analisados nos autos de embargos de terceiro, outrora aviados pela ora requerente (PJE n. 2016.01.1.091358-0). Pretende a declaração de nulidade de atos de intimação em nome do advogado do assistido RONAN, que havia renunciado ao mandato no ano de 2016, a partir da primeira publicação posterior à juntada da renúncia, com efeitos para todas as posteriores eivadas do mesmo vício. Postula o reconhecimento e a declaração de prescrição nos termos da Lei n. 8.429/1992, na redação original. DECIDO. [...] 4. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA. DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA, casada com RONAN BATISTA DE SOUZA (executado) sob o regime de comunhão parcial de bens, informa que o marido está gravemente acometido com doença denominada esclerose lateral amiotrófica (ELA). Menciona ser responsável pelo sustento da família e possuir dificuldades para contratar profissional a fim de lhe promover a defesa. Pede a habilitação nos autos como assistente simples, por existir reflexo indireto das decisões aos seus interesses jurídicos, relativos à meação e herança. Não obstante a terceira interessada DIRLENE aduzir que os fundamentos jurídicos lançados nestes autos não constaram e não foram analisados nos embargos de terceiro, outrora opostos, o direito à meação ou alegação de bem de família sobre os bens constritos foram objeto de discussão naqueles autos (n. 2016.01.1.091358-0 - PJE n. 0032172-13.2016.8.07.0018). Os embargos foram sentenciados e julgados improcedentes os pedidos consistentes na desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis descritos na inicial, pois o alegado direito de meação não poderia ser protegido por conta da origem ilícita dos valores utilizados na aquisição dos bens constritos. Afastou-se a alegação de que se tratava de bem de família. A sentença foi confirmada à unanimidade pelo e. TJDFT: [...] O Ministério Público não se opôs ao pedido de assistência, bem como a manifestação da parte sobre a impossibilidade de se defender em razão de doença que o impede o pleno exercício da defesa. Assim, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. Anote-se. INTIME-SE a assistente DIRLENE para regularizar a representação processual. Deverá acostar a procuração que atribui poderes à advogada (ID 138242041). 5. NULIDADE DOS ATOS. DIRELENE pretende seja declarada a nulidade de atos de intimação em nome do advogado do executado RONAN BATISTA DE SOUZA, que havia renunciado no ano de 2016, a partir da primeira publicação posterior à juntada da renúncia em diante, com extensão de efeitos para todas as posteriores com o mesmo vício. Com relação a esse pedido, o Ministério Público sustentou ser assente no STJ o entendimento de que a simples comunicação feita pelos advogados dispensa a necessidade de intimação judicial da parte (ID 142985731). Assevera, ainda, que o conhecimento de RONAN sobre a renúncia de seu patrono e a necessidade de nomear outro nos presentes autos é inequívoca, seja em razão da existência de carta direcionada ao endereço informado pelo Réu nos autos (ID 20713544 e 20713575), seja em razão da constituição de novo advogado nos autos dos Embargos 0032172-13.2016.8.07.0018 (13931368, pág. 306 daqueles autos), seja pela continuidade do advogado renunciante como advogado de sua esposa, ora requerente, nos autos supracitados (ID 13931368, pág. 21 daqueles autos), o qual foi indicado, inclusive, no ingresso da petição ora em análise (ID 138242026). A fim de evidenciar os pontos debatidos pelo Ministério Público, este Juízo constatou, em consulta aos autos principais (ID 20713544), existir comprovante de envio das cartas de comunicação da renúncia feita pelo advogado ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, via ECT, endereçada ao executado RONAN BATISTA DE SOUZA. O patrono do executado comunicou a renúncia e juntou aos autos carta e aviso de recebimento – AR. Está comprovada a comunicação ao mandante para constituir novo patrono, em conformidade ao artigo 112 do CPC. A jurisprudência do c. STJ é firme, com relação à renúncia de mandato regularmente comunicada ao constituinte (na forma do artigo 112 do CPC), que é dispensada a determinação judicial para intimação da parte para fins de regularização da representação processual. É o ônus da parte de constituir novo advogado. O e. TJDFT adota a mesma linha de entendimento: [...] Confere-se, ainda, o envio de cartas para a intimação pessoal do executado para regularizar a representação processual (IDs 20713558; 20713575, 20713586), enviadas ao endereço informado pela parte executada. De igual forma, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos são consideradas válidas, de acordo com o artigo 274, parágrafo único, do CPC: “(...) presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no endereço informado nos autos. (...)” Outro fato relevante levantado pelo Ministério Público (ID 14298573) diz respeito ao advogado renunciante ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS permanecer como advogado da ora assistente, esposa do executado, DIRLENE, nos embargos de terceiro (2016.01.1.091358-0 – PJE n. 0032172-13.2016.8.07.0018 – ID 13931368). Ao contrário do que sustenta a parte assistente, os autos dos embargos de terceiro, opostos por ela, estavam associados ao presente cumprimento de sentença desde o ajuizamento (31/08/2016). Ainda assim, argui nulidade de intimação do esposo para constituir novo advogado nos autos do cumprimento de sentença. Esse fato é absurdo processual. O advogado renunciante, embora tenha renunciado em 26/8/2016 nos autos do cumprimento de sentença, permaneceu em atuação nos embargos de terceiro. Aliás, o advogado renunciante peticionou, ao ID 138242026 destes autos, em 28/9/2022, e requereu a juntada da petição da terceira interessa (assistente) DIRLENE. Ou seja, jamais renunciou, de fato, os poderes que antes lhe foram outorgados pelo executado e pela esposa. Ante o exposto, REJEITO o pedido para que seja declarada a nulidade processual por ausência de intimação dos atos em nome do advogado do executado RONAN BATISTA DE SOUZA. 6. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. A assistente DIRLENE requer o reconhecimento e declaração de prescrição da pretensão executória, nos termos da Lei n. 8.429/1992, redação original. Pontua que as condutas praticadas pelo assistido não estão elencadas no rol do artigo 11 (redação original) da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas sim no artigo 10, que tratava, outrora, de condutas culposas. Conforme previsão do artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, não se aplica a prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa às hipóteses em que a sentença for proferida após o transcurso de cinco anos do ajuizamento. O artigo 37, §5o, da CF determina a imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízos ao erário. Logo, diante da natureza ímproba da conduta, é imprescritível a demanda fundada na reparação. Dessa forma, o c. STJ consolidou entendimento de não ser possível decretar a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, porquanto o referido artigo 23 da Lei n. 8.429/1992 somente se refere à prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo ou função. Confira-se: [...] A mesma linha de entendimento é adotada por este e. TJDFT: [...] Assim, não há se falar em prescrição intercorrente. 7. DOLO. Rejeito a alegação da assistente – de que o assistido teria sido condenado por culpa, e não dolo – a configurar a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença de ID 20701825 revela que o executado RONAN, marido da assistente, foi condenado – e confirmado pelo e. TJDFT – pela prática de atos de improbidade dolosos. É que consta dos termos da sentença. Transcreve-se o teor do ID 20701825: [...] Ademais, no julgamento da apelação interposta contra a referida sentença, o e. TJDFT categoricamente confirma a existência do elemento doloso nos atos praticados pelo executado e marido da assistente, RONAN. Extrai-se do inteiro teor do voto do relator do acórdão n. 575.720 a e. 2a Turma Cível do TJDFT a presença incontestável do dolo: [...] A conduta praticada pelo executado RONAN foi antijurídica e em desacordo aos normativos de regência. Os atos foram praticados com dolo, ou seja, vontade e má-fé de causar prejuízos aos cofres públicos, em afronta aos princípios da administração, a ensejar a condenação, nos termos da lei. Ante as razões expostas, rejeito a alegação de prescrição intercorrente. [...] 9. PROVIDÊNCIAS FINAIS DE RESPONSABILIDADE DO CJU. [...] 6) Anote-se a ASSISTÊNCIA de DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA. 7) INTIME-SE a assistente para que regularizar a representação processual (ID 138242041). [...] Cumpra-se. (Destaques no original) Nas razões recursais, a agravante formulou os seguintes pedidos, em sede de antecipação de tutela, para obter a sua confirmação no mérito recursal: a) reconhecer e declarar a nulidade de todas as intimações realizadas em nome do outrora advogado do assistido RONAN, que havia renunciado no ano de 2016, a partir da publicação ID. n. 20714069 (fl. 1894), 20718807 (fl. 1927) e 20719673 (fl. 2117), inclusive da certidão ID. n. 63649388 (fl. 2276), dos autos originais, até a presente data ou, sucessivamente, até o ingresso da agravante na condição de assistente; b) reconhecer e declarar a inexistência de condenação por ato de má-fé ou por ato doloso de improbidade administrativa, nos exatos termos da sentença e do acórdão de segundo grau; c) reconhecer e declarar a impossibilidade do Juízo a quo modificar o título executivo, objeto do PJe n. 0014536-71.2005.8.07.0001 – Cumprimento de Sentença; d) reconhecer e declarar incidência da prescrição tratada na Lei n. 8.429/1992, em sua redação original, a partir da retomada da marcha processual, diante da comprovada nulidade das intimações, de modo que certamente já fluiu o prazo prescricional de 05 anos, a teor do contido no Enunciado 150 da Súmula do eg. STF e no art. 23, I, da referida lei de 1992, a independer de suas alterações; OU, d.1) reconhecer e declarar que entre o pedido de cumprimento de sentença e a presente data já se passaram mais de 10 anos, e que desde o dia 16/08/2016 o assistido RONAN encontra-se sem advogado nos autos, o que implica reconhecer e decretar incidência de prescrição da pretensão executória lançada neste cumprimento de sentença, relativamente ao assistido RONAN BATISTA DE SOUZA, com apoio e fundamento no Enunciado 150 da Súmula do eg. STF e no art. 23, I, da Lei n. 8.429 de 1992. [...] Reitera os pedidos de prioridade de tramitação por ser, a agravante, Pessoa Idosa (NCPC, art. 1.048, inciso I e §§1o e 2o; Lei n. 10.741/2003, art. 71, caput e parágrafos), e de gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade de justiça no recurso (art. 101, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a decisão recorrida foi proferida em 23/11/2022 (ID origem 143296479). Após a sua prolação, a ora agravante foi intimada para cumprir o comando nela constante, qual seja, o de regularizar a sua representação mediante a juntada de procuração para a advogada que assinou a petição de ID origem 138242041, conforme se extrai da certidão de ID origem 143296479. Em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe – 1o Grau, observei que a agravante tomou ciência de tal intimação em 30/11/2022, senão vejamos: Desta feita, certo é que o dia do começo do prazo para impugnar a decisão de ID origem 143296479 se iniciou no primeiro dia útil seguinte a 30/11/2022, nos termos do art. 231, inciso V, do CPC. Assim, tenho que o referido prazo se ultimou em 26/1/2023, de sorte que ocorreu preclusão temporal para questionamento da referida decisão. É que, considerando que o presente Agravo somente foi interposto em 15/5/2023, patente é a sua intempestividade (art. 1.003, § 5o, CPC). Outrossim, ainda que inexistisse o termo inicial acima indicado, verifiquei que, após a prolação da decisão impugnada, a ora agravante compareceu aos autos em 18/1/2023 para anexar a procuração de sua advogada (ID origem 147014303). Essa providência seria, pois, capaz de comprovar a ciência inequívoca da ora agravante acerca da decisão recorrida e dar início à fluência do prazo recursal, que se ultimaria, em tese, em 10/2/2023. Assim, ainda que se considerasse a data do comparecimento da ora agravante aos autos de origem como termo inicial do prazo para recurso, o presente Agravo seria igualmente intempestivo. Nesse aspecto, o simples fato de a decisão ora recorrida ter sido posteriormente publicada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 20/4/2023 (ID origem 156142566) não é capaz de ensejar a reabertura de prazo recursal já exaurido. Este egrégio Tribunal de Justiça tem, inclusive, entendimentos em sentido semelhante. Confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR INTIMAÇÃO POR ACESSO AO ATO PROCESSUAL NO PJE MEDIANTE LOGIN E SENHA. NÃO REABERTURA DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não sendo o caso de contagem em dobro do prazo recursal, inexistindo registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico no período e verificando-se, nos autos originários, que a decisão agravada foi registrada no sistema e que antes da intimação da Ré, via acesso ao ato processual no PJe por login e senha, a parte teve ciência inequívoca da decisão, tal data constitui o termo inicial da contagem do prazo recursal. 2 - A posterior intimação da decisão, ocorrida pelo acesso ao ato processual no sistema PJe não reabre o prazo recursal, iniciado com a ciência inequívoca do decisum por outra forma, no caso o comparecimento espontâneo aos autos para informar o cumprimento do comando judicial contido na decisão agravada. 3 - À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1405680, 07295266720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SISTEMA ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação ante a sua manifesta intempestividade. 2. Nos termos dos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil e do art. 60 do Provimento 12, de 17/08/2017 - alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017 - as intimações considerar-se-ão realizadas com a publicação do ato nos órgãos oficiais (Diário de Justiça Eletrônico), desde que não efetivadas anteriormente por meio eletrônico. 3. No caso, o patrono do apelante teve inequívoca ciência do teor da decisão recorrida anteriormente à sua publicação no DJe, mediante acesso aos autos eletrônicos, devendo este ser considerado como termo a quo da contagem do prazo recursal, não podendo o apelo ser conhecido, porquanto extemporâneo. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1348342, 07291577520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da flagrante intempestividade – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator